Tribunal: CARF
Processo: 10280.720071/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
REEDIÇÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO DAS MESMAS RAZÕES APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO. CONFIRMAÇÃO E ADOÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
A reedição no recurso voluntário das mesmas razões constantes da impugnação, sem introduzir novos elementos fáticos ou argumentos distintos daqueles já apresentados e que foram devidamente enfrentados pela instância a quo, autoriza a confirmação e adoção da decisão recorrida, caso com ela se concorde, nos termos do §1o do artigo 50 da Lei no 9.784, de 1999, e do artigo 114, §12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 2023.

Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Tributa-se como omissão de receita os depósitos efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos depositados não tenha sido comprovada pelo contribuinte mediante apresentação de documentação hábil e idônea, nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996.

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. CABIMENTO.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de omissão de receita inverte o ônus da prova, incumbindo ao autuado elidir de forma cabal a acusação fiscal.
Não o fazendo, presume-se a omissão conforme determina a legislação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720071/2014-91
ACÓRDÃO
1004-000.251 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES MAGALHAES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
REEDIÇÃO
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DAS
MESMAS
RAZÕES
APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO. CONFIRMAÇÃO E ADOÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
A reedição no recurso voluntário das mesmas razões constantes da
impugnação, sem introduzir novos elementos fáticos ou argumentos
distintos daqueles já apresentados e que foram devidamente enfrentados
pela instância a quo, autoriza a confirmação e adoção da decisão recorrida,
caso com ela se concorde, nos termos do §1o do artigo 50 da Lei no 9.784,
de 1999, e do artigo 114, §12, inciso I do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 2023.
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Tributa-se como omissão de receita os depósitos efetuados em conta
bancária, cuja origem dos recursos depositados não tenha sido
comprovada pelo contribuinte mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996.

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. CABIMENTO.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.251 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720071/2014-91
2
nessas operações. A presunção legal de omissão de receita inverte o ônus
da prova, incumbindo ao autuado elidir de forma cabal a acusação fiscal.
Não o fazendo, presume-se a omissão conforme determina a legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão de fls. 503/524,
que, por unanimidade de votos, conheceu da impugnação para, no mérito, julgá-la improcedente,
mantendo o crédito tributário exigido na sua totalidade.

2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata o presente processo da lavratura de Auto de Infração do Simples Nacional
(fl. 181/258), levado a efeito em relação aos períodos de apuração janeiro a dezembro de
2009, contra a Contribuinte em epígrafe, culminando com a exigência dos seguintes
valores de IRPJ, CSLL, Cofins, PIS, Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) e ICMS
(Estado do PA - Pará):

Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.251 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720071/2014-91
3
DO AUTO DE INFRAÇÃO

A atuação fiscal apurou a ocorrência de 2 (duas) infrações à legislação tributária
aplicável, a saber:
(i) Infração 33330007 – Omissão de Receitas – Depósitos ou Investimentos em
Instituições Financeiras com Origem não Comprovada;
(ii) Infração 33332001 – Insuficiência de Recolhimento – Diferença de Alíquotas
(decorrente da omissão de receitas, com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, que comportam na alteração do enquadramento relativo às faixas de receita
bruta acumulada, nos termos da legislação do Simples Nacional).
A infração que motivou o lançamento foi omissão de receitas correspondente a
depósitos e investimentos realizados junto a instituições financeiras sem comprovação
documental de sua origem, cujo ônus de prova seria do sujeito passivo, após
regularmente intimado para tanto durante o procedimento fiscal.
No curso da ação fiscal, foram identificados os seguintes valores, considerados
omissão de receitas tributáveis no ano-calendário de 2009, provenientes de
créditos/depósitos bancários com origem não comprovada pela pessoa jurídica.
Tais omissões, considerando-se as receitas oferecidas à tributação pela
contribuinte em suas declarações do Simples Nacional, deram origem às seguintes
diferenças mensais, objetos do lançamento fiscal constante dos presentes autos:

A ciência do contribuinte, relativamente ao auto de infração, ocorreu em 22 de
janeiro de 2014 (AR às fls. 259).
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.251 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720071/2014-91
4
A contribuinte apresentou impugnação em 21/02/2014, à fls. 263 e segs., com
documentos anexos, data confirmada pelo carimbo de protocolo aposto na primeira folha
desse documento.
Em despacho, às fls. 500, a Unidade preparadora reconhece a tempestividade da
impugnação.
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua peça impugnatória, anexa às fls. 263 a 277, firmada pela sócia Elizângela
da Cunha Brito, a Contribuinte se defende da autuação, com amparo em citações
jurisprudenciais, sendo essas, a seguir, em síntese, as suas razões de defesa:
Impossibilidade do mesmo Auditor-Fiscal ser indicado para novo MPF
a) ocorre que, em 05 de setembro de 2012, na folha 02 dos autos do Processo
Administrativo em epígrafe, consta que o Número do Mandado de
Procedimento Fiscal (Termo de Início) é 2012. 0210100/00527/2012, em que
investiga se o IRPJ e Reflexos do ano de 2009 da empresa Transporte
Magalhães Ltda. A Auditora-Fiscal da RFB era então Maria de Lourdes G.
Favacho, de Matrícula 00021754;
b) pois bem. Em 09 de julho de 2013 eis que surge novo Termo de Ciência e de
Continuação
de
Procedimento
Fiscal,
agora
de
número
0210100/00321/2013. A Auditora-Fiscal da RFB era novamente Maria de
Lourdes G. Favacho, Matrícula 00021754;
c) conforme a Portaria SRF n° 3.007/01, temos ao menos dois vícios
processuais: o não fornecimento do Demonstrativo de Emissão e
Prorrogação, contendo o MPF emitido e as prorrogações efetuadas, e a
assinatura do mesmo Auditor-Fiscal na Continuação de Procedimento Fiscal.
Sobre o primeiro vício, constante no art. 13, §2° da Portaria 3.007, não nos
pronunciaremos dada a jurisprudência administrativa pacífica no sentido de
não ser causa de nulidade. O que não podemos nos escusar é do art. 16,
Parágrafo único da Portaria, pois é causa de Extinção do MPF: ... Transcreve
os arts. 15 e 16 da citada Portaria.;
d) não se trata de "Continuação de Procedimento Fiscal", mas sim de novo MPF,
já que possui inclusive nova numeração, e o anterior fora encerrado por
decurso de prazo (conforme cita o próprio Auditor-Fiscal, folha 38). Nesse
sentido, o Parágrafo único do art. 16 citado acima torna nulo o processo
administrativo por incompetência do servidor que praticou o ato, conforme o
art. 69 do PAF;
e) a Lei do Processo Administrativo Fiscal (Decreto 70.235/72), em seu art. 10,
VI, regula que o auto de infração conterá obrigatoriamente a assinatura do
autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Consta, inclusive, na Súmula 3° CC n° 1: "é nula, por vício formal, a
notificação de lançamento que não contenha a identificação da autoridade
que a expediu" ... Transcreve excerto de Acórdão do CARF;
f)
se não declarada a nulidade neste momento, certamente será um esforço a
mais para o contribuinte levar o processo às instâncias administrativas
superiores, que apóiam o aperfeiçoamento dos atos administrativos fiscais. É
o Julgador Administrativo a autoridade responsável em sanar os vícios
processuais, constituindo em julgamento a nulidade insanável — in casu,
falta de autoridade competente.
Regularidade das informações prestadas — Livro Caixa
g) Por falta de comprovante (recibos de vendas), a fiscalizadora não considerou
a venda, devidamente contabilizada, dos bens que ora demonstramos em
demonstrativo abaixo:
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.251 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720071/2014-91
5
(a) Carreta — Semi Reboque SR/FACCHINI SRF CF, Placa JTVV 4769, Ano/Modelo
1997, na cor Prata. Comprador: G. P. D. de Lima Eirele, inscrita no CNPJ
07.231.064/0001-42. Data: 05 de janeiro de 2009. Valor: R$ 30.500,00 (trinta mil
e quinhentos reais).

(b) Caminhão Trator, Marca/Modelo M. Benz/L 1418 R, a Diesel, Placa KEM 7393,
Ano/Modelo 2001, na cor Vermelha. Comprador: Janaina Maria de Sa, inscrita no
CPF 713.388.023-72. Data: 15 de janeiro de 2009. Valor: R$ 205.088.00.

(c) Caminhão Trator, Marca/Modelo M. Benz/L, 1418 R, a Diesel, Placa KEM 7353,
Ano/Modelo 2001, na cor Vermelha. Comprador: Edmilson Rodrigues Maciel,
inscrito no CPF 381.498.692-04. Data: 06 de fevereiro de 2009. Valor: R$
191.000.00.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.251 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720071/2014-91
6

(d) Caminhão Trator, Marca/Modelo: M. Benz/LS 1632, a Diesel. Placa CRY 5677.
Ano/Modelo 1999, na cor Branca. Comprador: Eduardo Oliveira Helmer, inscrito
no CPF 518.108.082-00. Data: 04 de março de 2009. Valor: R$ 230.000,00.

(e) Caminhão Trator, Marca/Modelo: M. Benz/L 1418 R, a Diesel, Placa: KED 3148,
Ano/Modelo 1999, na cor Vermelha. Comprador: Joermes José de Sá, inscrito no
CPF 590.610.572-72. Data: 01 de abril de 2009. Valor: R$ 195.000,00.

Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.251 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720071/2014-91
7

(f) Ford/ECOSPORT XLT 1.6, Placa JUJ 6364 1911, Ano/Modelo 1999, na cor Preta.
Comprador: Marileno Alcantara Pereira, inscrito no CPF 379.251.132-00. Data: 15
de maio de 2009. Valor: R$ 30.500,00.

(g) Caminhão Trator, Marca/Modelo: M. Benz/L 1418 R, a Diesel, Placa KDW
1911, Ano/Modelo 1999, na cor Azul. Comprador: Narciso Francisco Martins,
inscrito no CPF 107.983.072-34. Data: 05 de maio de 2009. Valor: R$ 190.000,00.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.251 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720071/2014-91
8

(h) Casa de alvenaria, situada a Av. Presidente Vargas n° 3514, Rod. BR 316,
Conjunto Vila Rica, nesta Cidade de Castanhal/PA, medindo o terreno 14,00
metros de frente por 14,00 metros de fundo, 20 metros pelas laterais à direita e
esquerda, com 71,50 metros quadrados de área construída registrado em
cartório Araujo, registro n° 2-g, folha 82, "R-1", sob o n° 2.181 em 13/09/1979.
Comprador: Pedro Amanco de Sá, inscrito no CPF 202.887.357-49. Data: 22 de
setembro de 2009. Valor: R$ 230.000,00.

Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.251 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720071/2014-91
9

h) h) a única observação que temos a fazer é que, neste último caso (f), a venda
do imóvel era de propriedade do sócio Evanio da Silva Magalhães, inscrito no
CPF 304.549.992-91, conforme demonstrado por contrato (anexo). Os
depósitos foram feitos nas respectivas contas bancárias acima demonstradas; i)
i) conforme os documentos que ora juntamos aos Autos, é possível
comprovar in totum os legítimos depósitos ocorridos.
Verdade Material no Processo Administrativo
j)
o Processo Administrativo Fiscal deve ser sempre informado pelos princípios
da verdade material e do livre convencimento motivado do julgador, que
deverá valorar as provas, de forma fundamentada, de acordo com o que ele
considere como o melhor meio para se alcançar a verdade dos fatos
apresentados. E assim julgam nossos tribunais superiores: ... Transcreve
excertos de julgados do STJ e dos TRF 2 e TRF 4;
k) não há que se falar em Processo Administrativo sem a estrita observância
dos princípios do contraditório, ampla defesa e celeridade, como dispõe o
artigo 5°, incisos LV e LXXVIII da Constituição Federal, assim como dos demais
princípios administrativos e processuais, como os princípios da verdade
material e do livre convencimento motivado.
DO PEDIDO
Finaliza com o seguinte pedido, in verbis:
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.251 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720071/2014-91
10
Pela nulidade do MPF, pelas provas trazidas em anexo e pela verdade material
que deve nortear o Processo Administrativo, requer-se ao Ilustre Julgador da DRJ
o anulamento integral do Auto de Infração lavrado.
3.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS) houve por bem julgar improcedente a impugnação, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Tributa-se como omissão de receita os depósitos efetuados em conta bancária, cuja
origem dos recursos depositados não tenha sido comprovada pelo contribuinte mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430, de
27/12/1996.

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. CABIMENTO.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de omissão de receita inverte
o ônus da prova, incumbindo ao autuado elidir de forma cabal a acusação fiscal.
Não o fazendo, presume-se a omissão conforme determina a legislação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - FISCALIZAÇÃO (MPF-
F). DECURSO DE PRAZO. EXTINÇÃO. EMISSÃO DE NOVO MPF-F.
A extinção do MPF-F pelo decurso do prazo de cento e vinte dias não implica nulidade dos
atos praticados, podendo a autoridade responsável pela expedição do mandado extinto
determinar a emissão de novo MPF-F para a conclusão do procedimento fiscal, inclusive
pelo mesmo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 536/552, via do
qual reedita os argumentos já deduzidos na sua impugnação de fls. 263/277.
5.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
7.Trata-se de lançamentos relativos a IRPJ, CSL, COFINS, PIS, CPP e ICMS do Estado
do Pará, todos integrantes do regime do Simples Nacional, decorrentes de duas infrações
identificadas pela fiscalização:
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.251 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720071/2014-91
11
1) Omissão de receitas correspondente a depósitos e investimentos realizados
junto a instituições financeiras sem comprovação documental de sua
origem, com base no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996. No decorrer da ação
fiscal, a autoridade fazendária identificou depósitos bancários nas contas da
empresa durante o ano-calendário de 2009 cuja origem não foi devidamente
comprovada. O contribuinte foi regularmente intimado a apresentar
documentação que comprovasse a origem dos recursos depositados. Diante
da não comprovação satisfatória, a fiscalização presumiu, com base na
legislação aplicável, a existência de omissão de receitas.
2) Insuficiência de recolhimento por diferença de alíquotas, decorrente da
omissão de receitas identificada. Esta segunda infração ocorreu porque a
omissão de receitas provocou uma alteração no enquadramento da empresa
nas faixas de receita bruta acumulada previstas na legislação do Simples
Nacional. Como as alíquotas desse regime aumentam progressivamente
conforme a receita bruta acumulada, a empresa deveria ter recolhido os
tributos utilizando alíquotas superiores àquelas que efetivamente aplicou
em suas declarações.
8.Importante ressaltar que foram deduzidos dos valores apurados como omissão de
receita aqueles já declarados pela empresa na Declaração Anual do Simples Nacional, evitando
duplicidade de tributação.
9.A Recorrente reproduz nas suas razões recursais os mesmos argumentos já
apresentados na sua impugnação às fls. 263/277, assim resumidos:
I.
Vício Formal: Impossibilidade de o mesmo Auditor-Fiscal atuar em novo
MPF
 O Mandado de Procedimento Fiscal original (no 0210100/00527/2012)
foi encerrado por decurso de prazo.
 Foi emitido um novo MPF (no 0210100/00321/2013), indevidamente
atribuído ao mesmo Auditor-Fiscal (Maria de Lourdes G. Favacho), o que
constitui flagrante violação à Portaria SRF no 3.007, de 2001 (art. 16,
parágrafo único), que proíbe a indicação do mesmo auditor após
extinção por decurso do prazo.
 Aponta nulidade insanável desse ato com base no artigo 59 do Decreto
no 70.235, de 1972, destacando a incompetência da auditoria fiscal
praticada pelo mesmo servidor após extinção do primeiro MPF.
 - Cita jurisprudência do CARF.
II.
Regularidade Documental: Comprovação integral dos valores questionados
(Livro Caixa)
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.251 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720071/2014-91
12
 O auto de infração apontou "Omissão de Receitas" e "Insuficiência de
Recolhimento", totalizando um valor expressivo de R$ 1.262.658,99,
relacionados aos tributos IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, CPP e ICMS.
 Afirma categoricamente que apresentou voluntariamente todos os
documentos solicitados pela fiscalização, inclusive renunciando ao sigilo
bancário.
 Demonstra detalhadamente em tabelas individuais cada venda realizada
no exercício questionado (2009), especificando:
o Tipo e descrição dos bens vendidos (veículos e imóvel).
o Datas exatas dos pagamentos realizados.
o Valores recebidos parceladamente, inclusive com identificação
dos bancos e folhas de escrituração no Livro Caixa.
 Destaca que todos os valores questionados pela fiscalização têm origem
comprovada documentalmente nos lançamentos bancários devidamente
registrados em sua contabilidade.
 Enfatiza que, portanto, não há omissão de receitas, sendo incorreta e
indevida a presunção fiscal levantada.
III.
Princípio da Verdade Material no Processo Administrativo Fiscal
 Ressalta o dever da Administração Pública de aplicar, no exercício da
função judicante administrativa, os princípios fundamentais do direito
processual, particularmente o princípio da verdade material.
 Aponta que o processo administrativo fiscal deve buscar a realidade
efetiva dos fatos, não se limitando a presunções legais
desacompanhadas de comprovação fática ou documental adequada.
 Reforça que a documentação contábil apresentada deve prevalecer
sobre qualquer presunção administrativa.
 Cita jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
10.Verifica-se, assim, a perfeita identidade das matérias de defesa desenvolvidas na
impugnação e no Recurso Voluntário, valendo-se exatamente dos mesmos argumentos principais:
I) vício formal devido ao mesmo Auditor-Fiscal atuar em novo MPF após extinção do primeiro; II)
regularidade documental e contábil demonstrada com detalhes idênticos, incluindo as mesmas
vendas, valores e datas; e III) invocação do princípio da verdade material, com citação de
jurisprudência idêntica, argumentando pela prevalência dos documentos apresentados sobre a
presunção de irregularidade.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.251 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720071/2014-91
13
11.O reexame de tais argumentos, neste momento processual, indica que a decisão
recorrida se encontra bem fundamentada, tendo apreciado com precisão as questões de fato e de
direto submetidas pela Recorrente, merecendo, dessa forma, ser confirmada, a qual passo a
transcrever:
(...)
2 Arguição de Nulidade.
Em preliminar, o impugnante pleiteia, em sua Impugnação, a decretação de
Nulidade do Auto de Infração.
Constata-se que o Pedido de Nulidade se baseia na argumentação da
incompetência do servidor que praticou o ato, conforme o art. 69 do PAF, uma vez que
mesmo Auditor-Fiscal foi indicado para novo MPF, em desrespeito ao Parágrafo único do
art. 16 da Portaria SRF n° 3.007/01.
Mas, conforme se analisará a seguir, tais fatos não se inserem nas previsões da
legislação de se considerar nula a autuação; estatuem os arts. 59 e 60 do Decreto no
70.235, de 1972, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.” (Grifou-se)
Como se vê, de acordo com o art. 59, I, supra, só se pode cogitar de declaração de
nulidade de auto de infração - que se insere na categoria de ato ou termo -, quando esse
auto for lavrado por pessoa incompetente (art. 59, I). A nulidade por preterição do direito
de defesa, como se infere do art. 59, II, transcrito, somente pode ser declarada quando o
cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente pode
ocorrer em uma fase posterior à lavratura do auto de infração.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se
este lhes houver dado causa, a teor do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972. Caso não
influam na solução do litígio, também prescindirão de saneamento.
Com efeito, a falta de competência de quem lavrou um termo é motivo de
nulidade, conforme legislação já transcrita neste Voto; porém, não foi este o caso, como
se esclarece a seguir.
A litigante invoca os arts. 15, e 16 parágrafo único da Portaria RFB no 3.007/2001,
argumentando que o MPF-F que deu início ao procedimento fiscal na empresa se
extinguiu, não podendo ser indicado o mesmo AFRFB responsável pela execução de MPF
extinto.
Ocorre que a Portaria citada pela Impugnante foi revogada pela Portaria RFB no
4.328/2005, de 05/09/2005. O assunto, após outras revogações de Portarias, foi tratado
pela Portaria RFB no 11.371, de 12 de dezembro de 2007, nos seguintes termos:
Art. 9o As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão,
exclusão ou substituição de AFRFB responsável pela sua execução ou supervisão,
bem como as relativas a tributos ou contribuições a serem examinados e período
de apuração, serão procedidas mediante registro eletrônico efetuado pela
respectiva autoridade outorgante, conforme modelo aprovado por esta Portaria.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.251 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720071/2014-91
14
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, o AFRFB responsável pelo
procedimento fiscal cientificará o sujeito passivo das alterações efetuadas,
quando do primeiro ato de ofício praticado após cada alteração. (Excluído a partir
de 01/08/2011, pela Portaria no 3.014 de 2011)
(...)
Art. 14. O MPF se extingue:
I - pela conclusão do procedimento fiscal, registrado em termo próprio, com a
ciência do sujeito passivo;
II - pelo decurso dos prazos a que se referem os arts. 11 e 12.
Parágrafo único. A ciência do sujeito passivo de que trata o inciso I do caput
deverá ocorrer no prazo de validade do MPF.
Art. 15. A hipótese de que trata o inciso II do art. 14 não implica nulidade dos
atos praticados, podendo a autoridade responsável pela emissão do Mandado
extinto determinar a emissão de novo MPF para a conclusão do procedimento
fiscal.
Parágrafo único. Na emissão do novo MPF de que trata este artigo, não poderá
ser indicado o mesmo AFRFB responsável pela execução do Mandado extinto.
(Excluído a partir de 01/08/2011, pela Portaria no 3.014 de 2011) (Grifou-se.)
No presente caso, conforme Termo Fiscal de págs. 38, o novo MPF-F foi emitido
em 05/07/2013, com a Contribuinte tendo ciência do fato em 09/07/2013.
Como visto, tendo em vista a limitação da indicação de novo AFRFB para o novo
MPF ter sido excluída após a publicação da Portaria no 3.014 de 2011 (plenamente vigente
à época do procedimento em análise), já não havia tal limitação quando do citado
procedimento realizado nesta Fiscalização no ano de 2013. Portanto não há que se falar
em nulidade do ato por autoridade incompetente, por esses expostos motivos.
Em outras palavras, a extinção do MPF-F pelo decurso do prazo de cento e vinte
dias não implica nulidade dos atos praticados, podendo a autoridade responsável pela
expedição do mandado extinto determinar a emissão de novo MPF-F para a conclusão do
procedimento fiscal, inclusive pelo mesmo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Também deve ser destacado que mesmo alguma incorreção no MPF-F, o que não
foi o caso, não é motivo de nulidade do procedimento de fiscalização pois se trata de
mero instrumento de controle administrativo da RFB; como exemplo desse entendimento
transcreve-se ementa e excertos do Acórdão no 302-40.013, de 9 de dezembro de 2008 do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (antigo Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda – CCMF):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal(...)AUSÊNCIA DE MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento administrativo de
planejamento e controle das atividades de fiscalização. Sua ausência não acarreta
nulidade do auto de infração lavrado por autoridade que, nos termos da Lei,
possui competência para tanto. (...)
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
E também Acórdãos mais antigos desse Conselho, cite-se:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF - A atividade de seleção do
contribuinte a ser fiscalizado, bem assim a definição do escopo da ação fiscal,
inclusive dos prazos para a execução do procedimento, são atividades que
integram o rol dos atos discricionários, moldados pelas diretrizes de política
administrativa de competência da administração tributária. Neste sentido, o MPF
tem tripla função: a) materializa a decisão da administração, trazendo implícita a
fundamentação requerida para a execução do trabalho de auditoria fiscal, b)
atende ao princípio constitucional da cientificação e define o escopo da
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.251 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720071/2014-91
15
fiscalização e c) reverencia o princípio da pessoalidade. Questões ligadas ao
descumprimento do escopo do MPF, inclusive do prazo e das prorrogações, devem
ser resolvidas no âmbito do processo administrativo disciplinar e não têm o
condão de tornar nulo o lançamento tributário que atendeu aos ditames do art.
142 do CTN. (Ac. 1o CC no 107-06820, sessão de 16/10/2002, Relator Luiz Martins
Valero)
MPF - O Mandado de Procedimento Fiscal, é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, não implicando
nulidade dos procedimentos fiscais as eventuais falhas na emissão e trâmite desse
instrumento. (Ac. no 105-14070, Sessão de 19/03/2003, Relator Nilton Pess)
De fato, o MPF consiste em uma ordem administrativa, emanada de dirigentes
das unidades da Receita Federal para que seus auditores executem as atividades fiscais,
tendentes a verificar o cumprimento das obrigações tributárias por parte do sujeito
passivo.
Sendo, um instrumento interno de planejamento e gerência das atividades de
fiscalização, praticado por autoridade competente (Coordenador, Superintendente,
Delegado ou Inspetor, conforme o caso) e dirigido ao Auditor Fiscal da Receita Federal
(AFRF), eventuais irregularidades verificadas no seu trâmite, ou mesmo na sua emissão,
não têm o condão de invalidar o auto de infração decorrente do procedimento fiscal
relacionado.
É imprescindível destacar que o regramento acerca do Mandado de
Procedimento Fiscal não se sobrepõe à atividade vinculada e obrigatória a que estão
submetidos os agentes tributários, de obrigatoriedade do lançamento tributário, sob pena
de responsabilidade funcional, quando constatada irregularidade cometida pelo sujeito
passivo.
Por último, o Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, e dá outras providências, com as alterações posteriores, determina
que:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos. (Grifou-
se.)
O dispositivo que se transcreveu determina que o contribuinte tem a
espontaneidade excluída a partir da ciência do início do procedimento fiscal, durante
60(sessenta) dias, e qualquer intimação posterior também tem o mesmo efeito pelo
mesmo prazo; assim, se vencidos 60 (sessenta) dias sem nova intimação, o sujeito passivo
readquire a espontaneidade e pode efetuar o recolhimento espontâneo dos tributos
devidos, ou seja, apenas com multa e juros de mora, elidindo um possível lançamento
fiscal de ofício sobre os mesmos.
No que se refere à ampla defesa, cabe salientar que o trâmite de um processo
administrativo fiscal envolve dois momentos distintos: o momento do procedimento
oficioso e o momento do procedimento contencioso. A primeira fase do procedimento, a
fase oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos,
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.251 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720071/2014-91
16
visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à
exigência.
Na fase oficiosa, portanto, a fiscalização atua com poderes amplos de
investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe. Já a fase
processual contenciosa da relação fisco-contribuinte se inicia com a impugnação
tempestiva do sujeito passivo (art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972) e se caracteriza pelo
conflito de interesses submetido à Administração. À solução desse conflito é que se
aplicam as garantias constitucionais da observância do contraditório e da ampla defesa.
Como a fase litigiosa só se instaura com a impugnação, fica assegurado ao
contribuinte, nessa fase, o mais amplo direito de apresentar suas alegações e documentos
em sua defesa.
No caso, o contribuinte teve contra si lavrado o auto de infração - AI relativo ao
do Simples Nacional (fls. 181/258) em decorrência de omissão de receitas por presunção
legal, em função de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorridos em
períodos de apuração apontados, durante o ano-calendário de 2009.
A despeito das alegações da contribuinte, constata-se que a ação fiscal foi
conduzida por servidor competente, que concedeu ao recorrente os prazos legais para a
apresentação de documentos e prestação de esclarecimentos; os Autos de Infração foram
devidamente motivados e foi concedido ao sujeito passivo o prazo legal para a formulação
de impugnação. O AI, às fls. 181/258, emitido pela autoridade lançadora (com ciência
dada ao sujeito passivo) ainda contém clara descrição do fato gerador da obrigação, da
matéria tributável, do montante do tributo devido, da identificação do sujeito passivo e da
penalidade aplicável; assim, não houve nenhum prejuízo para os direitos de defesa e do
contraditório do recorrente, que puderam ser exercidos na forma e no prazo legal.
Em outras palavras, o Fisco motivou o ato de lançamento e descreveu os
elementos comprobatórios da ocorrência dos fatos jurídicos, assim como das
circunstâncias em que foram verificados, respaldando, por conseguinte, o nascimento da
relação jurídica por meio de suporte na linguagem das provas.
Resta claro, portanto, que o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa foi efetivamente garantido ao sujeito passivo. Logo, correto o procedimento
adotado pela autoridade fiscal, não merecendo prosperar as alegações da defesa.
Em suma, conclui-se que Não há nulidade, pois, por esses antes citados motivos.
3 Mérito. Da presunção legal de omissão de receitas.
Sobre a utilização de depósitos bancários na apuração da base de cálculo dos
tributos lançados, devemos mencionar que o Contribuinte não justificou, segundo consta
dos autos, a origem dos recursos depositados nas suas contas correntes. Nesses casos, a
presunção legal de omissão de receitas apurada através da movimentação bancária dos
contribuintes encontra previsão legal no 42 da Lei no 9.430/96.
A Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as alterações introduzidas pelo
art. 4° da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, assim dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos. (destaquei.)
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.251 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720071/2014-91
17
Com a edição da mencionada Lei, a existência de depósitos cuja origem não tenha
sido devidamente comprovada tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de
omissão de receitas.
Para a comprovação da origem dos depósitos é necessária a vinculação de cada
depósito a uma operação realizada, já tributada, isenta ou não tributável ou que será
tributada após ser identificada, por meio de documentos hábeis e idôneos.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração
de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de
outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância da
legislação.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o titular da conta bancária a apresentar os documentos/ informações/
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de
que trata o artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte.
Esclareça-se que, quando o dispositivo legal em epígrafe determina que o
depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de rendimentos, não se está
tributando o depósito bancário – patrimônio, e sim o rendimento presumivelmente
auferido. Este é precisamente o efeito da presunção: de um fato indiciário chega-se a um
fato que se quer provar a ocorrência.
Portanto, conclui-se que a própria Contribuinte deu causa à presunção de
omissão de receitas, bem como à multa aplicada no presente caso. As explicações sobre o
procedimento adotado bem como a fundamentação legal foram apresentadas de forma
clara e detalhada pela Fiscalização, conforme legislação que rege o tema, demonstrando a
pertinência da presunção aplicada ao caso em questão.
O caso dos depósitos bancários se enquadra à perfeição, nessa modalidade de
construção da presunção legal, porquanto os infindáveis casos verificados na fiscalização
tributária, denotando omissão de receitas da atividade normal dos contribuintes,
conduziram a legislação no sentido de enquadrar tais operações como presunção legal de
receitas omitidas.
Claro que o sujeito passivo pode afastar essa presunção legal, comprovando
outros resultados a partir dos indícios levantados pela fiscalização, atividade que se
convencionou chamar de “inversão do ônus da prova”.
Deve-se enfatizar, ainda, que, nos casos da espécie, por se tratar de presunção
legal, a simples existência de depósitos bancários não comprovados e não tributados,
constitui ilícito fiscal, sendo desnecessário o aprofundamento das investigações por parte
do fisco.
Assim, é do sujeito passivo o ônus de provar que os valores
depositados/creditados nas contas correntes não são receitas, ou que foram devidamente
oferecidos à tributação. Tal preceito legal veio justamente dispensar o Fisco de despender
esforços em investigações aprofundadas para produzir a prova do nexo de causalidade ou
do liame entre os valores depositados/creditados e as receitas auferidas pelo interessado.
Basta ao Fisco intimar o sujeito passivo a comprovar a origem dos recursos
depositados/creditados e, diante da falta de comprovação, torna-se juridicamente válida a
imputação de omissão de receitas. Caso contrário, o Fisco está autorizado a presumir, até
prova em contrário a ser produzida pelo contribuinte, a ocorrência de omissão de receitas
ou de rendimentos.
Registre-se neste ponto que comprovar a “origem dos depósitos” não é tão
somente comprovar de onde veio o recurso, qual o seu remetente, mas também
comprovar a natureza destes ingressos. Esse é o verdadeiro significado de “comprovar a
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.251 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720071/2014-91
18
origem”. Esta interpretação é corroborada pelo próprio § 2o do mesmo artigo 42 da Lei
9.430, de 1996, quando estabelece que os valores com origem comprovada e que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos a que estiverem submetidos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação.
Claro está, portanto, que a interpretação finalística da norma nos permite aferir,
com convicção, que não se busca apenas a origem nominal do recurso depositado, mas
também a natureza da transação que o justifique, permitindo aferir se esta conduz a uma
receita tributável, que, por sua vez, permitirá verificar se já houve o seu oferecimento à
tributação.
Quanto aos comprovantes de lançamentos em conta corrente trazidos pela
Contribuinte, conforme tabelas constantes na impugnação e transcritas no Relatório
deste, verifica-se que as operações de vendas de veículos e do imóvel que alega terem
sido a motivação de depósitos ocorridos em suas contas correntes bancárias, são
originadas de Contratos particulares e Recibos de quitação emitidos pela própria
Interessada, conforme cópias anexas a partir das fls. 383.
Observe-se que a exigência do registro do contrato a fim de que opere efeito
contra terceiros encontra-se prevista na Parte Geral do Código Civil, no capítulo que trata
das provas, verbis:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
A Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros
públicos, estabelece:
Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição:
I - dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações convencionais de
qualquer valor;
(...)
A regra contida no inciso I, do artigo 127, da Lei no. 6.015, de 31 de dezembro de
1973, não há de se confundir com a regra da parte final do artigo 221 do Código Civil, eis
que esta última refere-se a terceiro que tenha interesse jurídico na obrigação. Por outro
lado, a regra do artigo 127, inciso I, da Lei n.o 6.015, de 1973 refere-se à prova das
obrigações convencionadas que, por certo, supriria a ausência das testemunhas, se feito o
registro à época dos fatos.
A respeito da relação de terceiros ao contrato, são todos aqueles que não são
parte e tenham algum interesse em seu objeto. Como a Administração Tributária tem
interesse no objeto do contrato, pois, se não confirmado que a origem dos recursos
utilizados nessas operações foram as alegadas pela Interessada em vendas de veículos e
imóvel, conclui-se como incomprovada a origem dos recursos creditados em conta
corrente da fiscalizada, o que ensejará a omissão de receita do artigo 42 da Lei no
9.430/96, assim, logicamente, é o Fisco terceiro interessado.
Não havendo dúvidas que a Administração Tributária é terceira em face das
partes que celebraram o contrato e, devendo-se utilizar o contrato como instrumento de
prova perante o Fisco, essencial que este esteja registrado, para que a interessada
disponha de prova com fé pública, como elemento de comprovação de sua escrituração.
Não se está há dizer que o contrato só poderá ser utilizado como prova se
devidamente registrado, todavia, se não há registro, será prova mais frágil, dependente de
outros meios de prova para sua comprovação.
Para que se comprove a efetividade da operação constante do contrato particular
de Compra e Venda é necessário, face ao exposto, que haja documentação comprobatória
do efetivo repasse do numerário pactuado, ou seja, da entrada e da saída de recursos na
conta do comprador ao vendedor, respectivamente.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.251 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720071/2014-91
19
Além disso, deve ser enfatizado que a relação entre fisco e contribuinte não é
informal; ao contrário, é formal e vinculada à lei. Logo, a forma convencionada entre as
partes diz respeito somente às partes; não eximindo o contribuinte de apresentar a prova
da efetiva realização dos negócios jurídicos em toda a sua extensão.
Assim, para que se comprovem as transações, é necessário que a impugnante
apresente provas irrefutáveis que permitam identificar o ingresso de recursos obtidos
junto aos adquirentes constantes nos contratos.
Os extratos bancários da empresa Fiscalizada, juntados às fls. 54 e segs. não
trazem qualquer elemento que interfira na lide. Confirmam, apenas, o que aqui não se
discute, que são depósitos na conta da empresa, sem, entretanto, evidenciar primeiro e
fundamentalmente que o depósito na conta-corrente da empresa foi efetuado pelos
alegados compradores.
Quanto aos contratos e recibos apresentados pela interessada na fase
impugnatória, através dos quais tenta justificar a origem dos depósitos bancários da
empresa provenientes das operações de compra e venda (docs. de fls. 383/404), mesmo
que se pudesse considerá-los como documentação hábil e idônea, o que não é o caso
(conforme antes fundamentado), os mesmos não seriam suficientes para comprovar as
operações, dada a necessidade de comprovação da efetiva transferência de numerário do
comprador para o vendedor, fato este que, nem no curso da ação fiscal, nem quando da
impugnação apresentada, restou comprovado.
Da mesma forma, ainda que tal documentação pudesse ser considerada como
comprovação da origem dos depósitos bancários, ainda não ficou comprovado pela
Interessada que tais recebimentos foram considerados na base de cálculo dos tributos
devidos, vez que não foi realizada a necessária a vinculação de cada depósito a uma
operação realizada e considerada na tributação a ela relacionada.
Observe-se que as intimações, das quais foi regularmente cientificada, para que
justificasse com documentação hábil e idônea a origem dos depósitos/créditos que
recebeu em suas contas bancárias, se referiam a comprovar que se tratavam de receitas
que haviam sido oferecidas à tributação (pela emissão de notas fiscais e declaração das
respectivas receitas), ou eram isentas, ou não tributáveis, ou tributadas exclusivamente na
fonte, ou teriam ainda outra origem que justificasse não terem sido oferecidas à
tributação.
Nesse ponto, deve ser considerado que a Fiscalização deduziu das movimentação
financeira não justificada apurada, os valores declarados pela Interessada na Declaração
Anual do Simples Nacional.
Em face do exposto, nenhum reparo é cabível ao procedimento fiscal quanto à
apuração do imposto devido pelo contribuinte, em relação a tais receitas omitidas.
De se rejeitar, portanto, as alegações da impugnante neste item.
4 Da jurisprudência citada. Verdade Material.
Por oportuno, em relação às citações doutrinárias e jurisprudenciais que a
defendente traz lume em seu petitório, neste e em outros tópicos da petição impugnativa,
ressalva-se que nem a doutrina nem a jurisprudência são integrantes da legislação
tributária, conforme define o art. 96 do CTN:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
No que tange às decisões dos órgãos de jurisdição administrativa, estas não
possuem o status de normas complementares integrantes da legislação tributária, por
ausência de lei que lhes confira eficácia normativa, como exige o CTN, em seu art. 100,
inciso II, in fine:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.251 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720071/2014-91
20
(...)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa; (g.n.o.)
Ao final mas não menos importante, em relação às decisões judiciais,
especificamente, há que se considerar que seus efeitos são estritos às partes, sem
extensão a terceiros, por força do que dispõe o art. 472 do CPC, verbis:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros.
Nenhuma decisão administrativa ou judicial, com efeito vinculante, foi
colacionada para que esta autoridade julgadora tivesse o dever legal de acatar neste voto.
Por outro lado, nunca é demais esclarecer que a atividade administrativa é
plenamente vinculada ao cumprimento das disposições legais. Além de vinculada, a
atividade administrativa de lançamento é obrigatória, conforme disciplina o art. 142 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN.
Nesta toada, o auto de infração é ato procedimental e nele se efetiva o ato
administrativo, que aplica norma legal ao caso concreto, tem a função de atribuir
consequências jurídicas relacionadas ao ilícito e é um elemento integrante do
procedimento administrativo criado para a apuração do crédito tributário, disciplinado na
legislação pertinente. Não cabe avaliação quanto à conveniência e à oportunidade da
prática do ato, pois, identificado o ilícito, é obrigatória a autuação, que deve seguir os
estritos limites das normas que disciplinam as etapas do procedimento fiscal.
Ao lavrar auto de infração, o auditor fiscal fica inteiramente adstrito aos termos
da lei, sua liberdade de ação é mínima: verificada a ocorrência de ato ilícito, compete-lhe
necessariamente proceder à autuação, para que se cumpra a exigência fiscal ou para que
se lhe impugne no prazo devido. Por conseguinte, a lavratura de auto de infração é forma
de exercício do poder vinculado, pois é a lei que confere à Administração Pública o poder
para a prática de tal ato, determinando os elementos e requisitos indispensáveis à sua
formalização.
A obrigatoriedade do lançamento tributário, sob pena de responsabilidade
funcional, quando constatada irregularidade cometida pelo sujeito passivo da obrigação
tributária, deflui do CTN, arts. 3o e 142, parágrafo único. E consoante o Princípio da
Hierarquia das Normas, ato inferior à lei não pode contrariar, restringir ou ampliar suas
disposições.
As normas que regem a constituição do crédito tributário advêm do superior
interesse público de que se reveste a arrecadação do tributo, fato que o torna
indisponível.
Sobre a busca da verdade material (suscitada pela Interessada), Hely Lopes
Meireles in Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 1991, p. 581, leciona:
O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova,
autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade
processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o
processo. É a busca da verdade material em contraste com a verdade formal.
Enquanto nos processos judiciais o Juiz deve-se cingir às provas indicadas no
devido tempo pelas partes, no processo administrativo a autoridade processante
ou julgadora pode, até o final do julgamento, conhecer de novas provas, ainda qe
produzidas em outro processo ou decorrente de fatos supervenientes que
comprovem as alegações em tela.
No ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da busca da verdade material
encontra-se especificado no art. 2o, parágrafo único, I, c/c art. 29, 36 e 37 da lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, verbatim:
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.251 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720071/2014-91
21
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
(...)
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do
órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de
propor atuações probatórias.
§ 1o O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados
necessários à decisão do processo.
§ 2o Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-
se do modo menos oneroso para estes.
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Assim, entendo que caso a DRJ verifique que ocorreu mero equívoco em algum
dado que possa ser, facilmente, confirmado pelos elementos carreados ao processo, não
existe qualquer óbice legal a que tal correção seja efetuada de ofício por esta instância.
Acrescente-se que a busca da verdade material pressupõe a observância, pelo
sujeito passivo, do seu dever de colaboração para com a Fiscalização no sentido de lhe
proporcionar condições de apurar a verdade dos fatos.
12.Assim, considerando que o Recurso Voluntário não introduziu novos elementos
fáticos ou argumentos distintos daqueles já apresentados na impugnação e que foram
devidamente enfrentados pela instância a quo, com supedâneo no que dispõe o §1o do artigo 50
da Lei no 9.784, de 19991, e no artigo 114, §12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 20232, adoto como razões de decidir aquelas das quais se
valeu a decisão recorrida, tal como acima descritas, apenas acrescentando que, nos termos da
Súmula CARF no 171, “Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento”.

1 L. 9.784/1999: “Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando: (...) § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo
consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões
ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. (...)”
2 RICARF/2023: “Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas
pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto,
devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto
vencedor. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; (...)”
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.251 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720071/2014-91
22
CONCLUSÃO
13.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 597
DF CARF MF
Original